Tribunal: TJMT
Processo: 1001304-06.2019.8.11.0087
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001304-06.2019.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO COSTA NETO - CPF: 408.796.159-15 (APELANTE), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA BENTO - CPF: 000.237.651-27 (APELANTE), EDER DE OLIVEIRA COUTO - CPF: 713.313.241-90 (APELADO), LUIS RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 973.111.891-87 (ADVOGADO), LUCAS VIEIRA AFONSO - CPF: 061.461.841-01 (APELADO), ANTONIO FERREIRA BENTO - CPF: 000.237.651-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO FRONTAL ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA – ACERVO PROBATÓRIO EM CONFORMIDADE COM A NARRATIVA AUTORAL – DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS – CONDENAÇÃO DEVIDA – ART. 927, CC – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Age com imprudência e culpa exclusiva o motorista que, ao desviar de buraco, invade pista contrária e colhe de frente motocicleta que vinha em sentido contrário, provocando graves lesões nos ocupantes do veículo, devendo responder pelos danos decorrentes do ato ilícito.

2. Responsabilidade civil apurada com base no boletim de ocorrência, acrescida de outros elementos robustos de prova colhidos na instrução processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Joao Antônio Costa Neto
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Guarantã do Norte, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada por

Eder de Oliveira Couto

e

Lucas Vieira Afonso
, para condenar os requeridos
João Antônio Costa Neto
e
Antônio Ferreira Bento
ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), referente aos danos estéticos suportados pelo autor
Eder de Oliveira Couto
, com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso (Súmula STJ – 54), e correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença; ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais ao autor
Eder de Oliveira Couto
, com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso (Súmula STJ – 54), e correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença; ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, ao autor
Lucas Vieira Afonso
, com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso (Súmula STJ – 54), e correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença; ao pagamento de pensão mensal vitalícia, no equivalente a 01 (um) salário mínimo, para o autor
Eder de Oliveira Couto
, devidos desde a data do acidente. No tocante ao pensionamento, a sentença determinou que as prestações vencidas devem ser pagas de uma só vez, com base no salário-mínimo vigente no momento da prolação da decisão, conforme a Súmula 490 do STF, incidindo, então, da data da sentença até o efetivo pagamento, a correção monetária pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC c/c o § 1o do art. 161 do CTN, mês a mês, conforme os vencimentos. Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Nas razões recursais, o réu
João Antônio Costa Neto
sustenta a inexistência de provas acerca da responsabilidade que lhe foi imputada, alegando que a condenação foi baseada exclusivamente nos depoimentos dos autores.

Em seguida, asseveram que os depoimentos testemunhais se mostraram imprestáveis para a elucidação quanto ao verdadeiro causador do acidente, na medida em que se mostraram controversas acerca da existência do buraco e do local do sinistro.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

As contrarrazões vieram ao id. 206068836.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a inicial, que, por volta das 18h40min. do dia 02/03/2018, o caminhão, de propriedade do requerido
Joao Antônio Costa Neto
, que era conduzido pelo requerido
Antônio Ferreira Bento
, invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com a motocicleta em que se encontravam os autores
Eder de Oliveira Couto

e

Lucas Vieira Afonso
, culminando com graves lesões em ambas as vítimas, as quais levaram à amputação do braço e perna esquerdos do autor
Lucas.

Em razão do acidente, além dos danos corporais, alegaram que a motocicleta teve perda total e que suportaram despesas com medicamentos, exames e fisioterapia; postulando, assim, pela restituição dos prejuízos materiais.

Sustentaram a existência de danos estéticos em relação a ambos os autores, uma vez que o autor
Eder
teve seus membros amputados e o autor
Lucas
ficou com cicatrizes de aproximadamente 30 cm em sua perna esquerda, pugnando, ao final, pela reparação indenizatória, além da condenação dos réus ao pagamento de pensão vitalícia ao autor
Eder
, que ficou impossibilitado, permanentemente, de exercer sua profissão de mecânico.

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo probatório angariado nos autos, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, nos termos relatados.

Resumida a controvérsia, passo ao exame da irresignação posta no apelo.

A despeito da insurgência manifestada, não merece reparos a sentença impugnada.

É cediço que o boletim de ocorrência é documento dotado de fé-pública, e as informações nele inseridas pela autoridade policial possuem presunção de veracidade e legitimidade.

No caso, a teor do Boletim de Trânsito apresentado no id. 206061058, o réu
Antônio Ferreira Bento
- condutor do caminhão e único ouvido no momento, devido à gravidade das lesões apresentadas pelos autores - afirmou à autoridade policial que ele “transitava conduzindo o referido veículo pela Rodovia MT 322, sentido BR 163. Que nas proximidades do Km 30 da Rodovia MT 322, visualizou em sentido contrário, a motocicleta Yamaha Fazer 250
Blueflex
, de cor preta, Placa QAQ 3272, Chassi 9C6KG0490D0005790 (V2). Que a referida motocicleta, cruzou a pista contrária, vindo com isso
colidir na parte frontal do V1
...” (Sic.) (Sem grifo no original)

Embora essa narrativa tenha se repetido na contestação, o “croqui” da dinâmica do acidente, juntado à peça, que foi elaborado pelos próprios réus (id. 206068769), dá conta de que a motocicleta teria invadido a contramão de direção do caminhão, que vinha em sentido contrário,
atingindo o veículo na lateral
; contradizendo a versão inicial.

Até aí, nada de relevante, porquanto poderia se tratar de um equívoco no momento da reprodução gráfica.

Todavia, junto ao “croqui”, a defesa colacionou aos autos a fotografia de um
caminhão caçamba
, com uma marcação vermelha na imagem, indicando que a colisão teria ocorrido na lateral do veículo (id. 206068772); de modo a estancar qualquer dúvida e, assim, permitir a conclusão de que, de fato, os réus se contradizem quando ora afirmam que a colisão ocorreu na parte frontal, ora que o impacto se deu na lateral do caminhão.

Tal fato assume especial relevo, quando confrontado com os depoimentos das testemunhas, as quais foram categóricas ao afirmar que o caminhão da fotografia (modelo caçamba) não estava no local dos fatos.

Essa assertiva, inclusive, é corroborada pela informação consignada no Boletim de Ocorrência, que dá conta de que o caminhão envolvido no sinistro estava carregado com soja – motivo que, inclusive, justificou a liberação (indevida) do veículo do local, sem a realização da perícia recomendável.

Ora, convenhamos que caminhão do modelo caçamba não é o veículo mais apropriado para o transporte de soja.

Nessa linha de intelecção, conclui-se que o caminhão caçamba não é o veículo envolvido no acidente, o que, por óbvio, afasta a inverossímil alegação de que a colisão teria se dado na lateral do referido veículo.

Assim, desmontado ponto importante da tese defensiva, resta analisar a dinâmica do acidente, a luz das versões que se apresentam compatíveis e concatenadas com o enredo narrado pelos autores/vítimas, testemunhas e demais sujeitos envolvidos na ocorrência, as quais, atreladas, se complementam e conferem dinâmica lógica e verossímil, diante da força do impacto, condições do local e posições das vítimas e veículos.

Com efeito, o acervo probatório colacionado ao caderno processual aponta no sentido de que os fatos se deram tal como narrado pelos autores.

No inquérito policial inaugurado para apuração do fato potencialmente delitivo, o autor/vítima
Eder
narra o réu
Antônio,
condutor da careta, trafegava no meio da pista de arrolamento e que, para desviar de um buraco, invadiu a pista contrária, por onde transitava, “vindo a colidir frontalmente contra a motocicleta, sendo o ponto do impacto na carreta (gabinete, frontal lado esquerdo – canto do para-choque e farol) (...).” (id. 206061058)

Essa descrição foi confirmada em juízo pelo segundo autor e vítima
Lucas
, que disse que o caminhão invadiu a pista contrária para desviar de um buraco e acabou colidindo contra a motocicleta.

Por sua vez, a testemunha
Wesley Tiago Alves de Amorim
confirmou a existência de buracos na pista no dia e local dos fatos, os quais, após permanecerem ali por algum tempo depois do acidente, foram tampados; fato esse que foi ratificado pelo informante
Alfredo
Berge
Afonso
também confirmou a existência de buracos na pista no sentido do caminhão.

As fotografias de id. 26761573 corroboram a versão dos autores, uma vez que mostram os remendos realizados na pista.

Apesar de os réus afirmarem as imagens não se reportam ao local do acidente, não logrou êxito em desconstituir a prova apresentada pelos autores e que foram confirmadas por testemunhas, ônus do qual não se desincumbiram, a rigor do art. 373, II, do CPC.

Outrossim, a testemunha
Valdecir
, que chegou logo após o acidente, afirmou que o caminhão estava parado próximo ao acostamento e que a motocicleta estava caída na pista, bem depois do veículo, cancelando a versão de que o caminhão invadiu a pista e que, ao tentar se desviar, a moto se chocou contra o para-choque próximo a lanterna e deslizou sobre a pista de arrolamento, confirmando, em mais um ponto, a versão autoral, a mesmo tempo em que desmonta a versão dos réus, no sentido de que a moto teria invadido a pista do caminhão e batido na lateral próximo ao pneu traseiro, já que a referida testemunha foi enfático ao afirmar que o impacto se deu no para-choque.

Assim, a conduta imprudente do réu
Antônio Ferreira Bento
revela que ele laborou em culpa exclusiva pelo acidente, restando, assim evidenciado o nexo causal entre o ato ilícito e o dano, fartamente comprovado pelos documentos, provas testemunhais e laudos periciais (exame de lesões corporais) colacionados aos autos, devendo, por consequência, responder pelos prejuízos suportados pela vítima, nos termos do art. 927 do CC.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024